Tribunal: TJDFT
Processo: 0721587-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INDICAÇÃO DE IMÓVEL CUJA PROPRIEDADE NÃO PERTENCE À PARTE EXECUTADA. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DO DÉBITO. CABIMENTO.
1. Constitui ato atentatório à dignidade da justiça o comportamento do executado que, maliciosamente, indica bem à penhora sem comprovar a transferência da respectiva propriedade para seu nome, conforme determinado pelo Juízo por mais de uma vez.
2. Negou-se provimento ao agravo.